Tribunal: TCU
Processo: 031.908/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Marinha a partir do falecimento de João Maurício Tenório Wanderley, Luiz Pereira de Barros, José Mário Pereira de Farias, Eudo Barros Vieira, José Ferreira Barros, José Lopes Ribeiro, José Antônio dos Santos, Édson Ferreira Maciel, Djalma Souza Silva e Aírton Gomes de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Marinha a partir do falecimento de João Maurício Tenório Wanderley, Luiz Pereira de Barros, José Mário Pereira de Farias, Eudo Barros Vieira, José Ferreira Barros, José Lopes Ribeiro, José Antônio dos Santos, Édson Ferreira Maciel, Djalma Souza Silva e Aírton Gomes de Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em favor de Ruth Pereira de Farias (à Peça 4 sob o no 77598/2019), Sônia Regina Rodrigues Vieira (à Peça 5 sob o no 77734/2019), Brenner Ribeiro do Couto Barros, Fátima Cleise Barros Seoane, Maria Cleice Barros e Rosane Cleire Barros (à Peça 6 sob o no 77846/2019), Joelma Alves de Sousa (à Peça 7 sob o no 78266/2019), Maria José dos Santos Maciel (à Peça 9 sob o no 79870/2019) e Joyce Rosa de Albuquerque Silva (à Peça 10 sob o no 80844/2019), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão civil em favor de Cleide Maria Câmara Tenório Wanderley (à Peça 2 sob o no 76267/2019), Odete Medeiros de Barros (à Peça 3 sob o no 76800/2019), Izabel Cristina dos Santos (à Peça 8 sob o no 79529/2019) e Madeleine Batista de Oliveira Gomes (à Peça 11 sob o no 81264/2019), negando-lhes os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe, se for o caso, a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.